Tribunal: TJMT
Processo: 0025842-32.2007.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0025842-32.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA - CPF: 690.974.881-68 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (EMBARGANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), WALTER MACHADO RABELLO JUNIOR - CPF: 346.213.931-20 (EMBARGANTE), IULLY MICHELLE DA CUNHA RABELLO - CPF: 023.277.531-12 (EMBARGANTE), CARLOS BRITO DE LIMA - CPF: 763.838.907-78 (EMBARGADO), ESPOLIO DE WALTER MACHADO RABELLO JUNIOR (EMBARGANTE), IULLY MICHELLE DA CUNHA RABELLO - CPF: 023.277.531-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração nº
0025842-32.2007.8.11.0041– Cuiabá.

Embargante:
TV Cidade Verde S.A

Embargado:
Carlos Brito de Lima.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA – ALEGADA OMISSÃO – VERBA HONORÁRIA RECURSAL- MAJORAÇÃO
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
0025842-32.2007.8.11.0041– Cuiabá.

Embargante:
TV Cidade Verde S.A

Embargado:
Carlos Brito de Lima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Televisão Cidade Verde S.A,

em face do v. acórdão proferido por esta Câmara

no Recurso de Apelação n. 0025842-32.2007.8.11.0041, que negou

provimento ao apelo interposto pelo apelado, no qual se objetivava a reforma da sentença para condenar a empresa de telecomunicação a ressarcir o autor, ora embargado,

pelos danos morais à sua imagem e reputação pessoal decorrente de matérias jornalísticas ofensivas veiculadas por apresentador do canal televisivo.

Inconformado, o embargante sustenta que a decisão colegiada possui omissão quanto à majoração da verba honorária de sucumbência, em grau recursal, que foi arbitrada de forma ínfima, vez que houve o desprovimento integral do recurso da parte recorrente.

Pontua o caráter alimentar dos honorários advocatícios, o qual, sustenta, deve ser arbitrado segundo os parâmetros do §2º do art. 85 do CPC.

Requer, assim, seja suprido o vício apontado.

Contrarrazões pelo apelado no Id n. 148578187, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
0025842-32.2007.8.11.0041– Cuiabá.

Embargante:
TV Cidade Verde S.A

Embargado:
Carlos Brito de Lima.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante alega ocorrência de omissão no v. acórdão quanto à fixação dos honorários recursais.

No ponto, diz que a verba foi arbitrada de forma ínfima, vez que houve o desprovimento integral do recurso da parte recorrente, e tendo em vista o caráter alimentar dos honorários, deveria ser fixado segundo os parâmetros do §2º do art. 85 do CPC.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)” .

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No
caso em pauta, inexiste o apontado vício, pois, o acórdão embargado foi claro e preciso ao majorar a verba honorária, na instância recursal, para R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), como constou do dispositivo do acordão embargado, veja:

“
[...] Desprovido o recurso, impõe-se a fixação da verba honorária nesta instância recursal, na forma do §11 do art. 85 do CPC, a qual majoro para R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)[...]”

–
Id n. 146202192.

Assim, não há que se falar em omissão, de modo que se a parte não concorda com a conclusão adotada pelo Colegiado, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO §11 DO ART. 85 DO CPC – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO
– INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e estrita, e sua finalidade é unicamente suprir omissão, esclarecer obscuridade e/ou eliminar contradição, assim como corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, tem necessariamente que estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC”.
(RED n.

1003889-93.2022.8.11.0000,

4ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 22.08.22)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022